Tribunal: TJMT
Processo: 1001900-14.2017.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001900-14.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KIRST & KIRST LTDA - ME - CNPJ: 15.392.931/0001-50 (APELANTE), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), NAYARA SILVA TORQUATO - CPF: 733.021.041-20 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE TARSO KIRST - CPF: 904.107.771-53 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

KIRST & KIRST LTDA - ME

APELANTE(S):

JOÃO PAULO DE TARSO KIRST

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS

– DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA EM RELAÇÃO À RECUPERANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO COBRADO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO
TEMA 885
DO STJ RECURSO REPETITIVO – SUPRESSÃO DE GARANTIAS INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE AO PLANO DE SOERGUIMENTO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA EMPRESA RECUPERANDA NO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO PATRONO DO CREDOR –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
-

RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo o
Tema 885
do STJ julgado em
recurso repetitivo
,
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”

As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu ao plano de soerguimento.

(AgRg nos EDcl no REsp 1280036/SP).

Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do
caput
do art.59 da Lei no 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade.

Admitir o contrário, seria negar vigência ao novel
artigo 49-A,
caput,
do Código Civil
, bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de
confusão patrimonial
a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do
artigo 50, §§1o, 2o, e 3o, do Código Civil.

Por força do
Princípio da Causalidade
, deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa não só à propositura da ação de cobrança, mas também à sua parcial extinção sem resolução de mérito, em razão do ajuizamento recuperação judicial – no caso, a empresa devedora principal que, além de não honrar o contrato havido entre as partes, deu ensejo à extinção não meritória do feito em relação a si, mediante o ajuizamento de Recuperação Judicial.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

KIRST & KIRST LTDA - ME

APELANTE(S):

JOÃO PAULO DE TARSO KIRST

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto POR
KIRST & KIRST LTDA – ME
e por
JOÃO PAULO DE TARSO KIRST
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Cobrança
n. 1001900-14.2017.8.11.0037 ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A

extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15, em relação à empresa ré, em relação à qual há a novação do débito sob cobrança ante a homologação de seu plano de recuperação judicial, porém julgou procedente a ação em relação ao sócio garante corréu, condenando-o ao pagamento do valor de R$699.181,21, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir da citação – relativo às duplicatas nos 2016006018390, 2016006481647, 2016006825735, 2016007278617, 2016007703648, 2016008038009, 2016008277694, 2016008630008, 2016008925976, 2016009073384, 2016009216143, 2016009301606, 2016009385918, 2016009581804 e 2016009915149. A sentença ainda condenou ambos os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformados, defendem a necessidade de extinção na demanda também em relação aos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores, sob pena de violação ao princípio do
par conditio creditorum
, vez que na linha do art.59 da Lei no 11.101/05, homologado o plano de recuperação da devedora principal, todo o débito sob cobrança foi novado, tornando-se inexigível por outro modo que não o ajustado no referido plano.

Alegam que o §2o do art.61 da Lei no 11.101/05 prevê que o restabelecimento dos direitos e das garantias originais está condicionado ao descumprimento do plano recuperacional (dentro do prazo de 2 anos), com consequente decretação de sua falência, não sendo, pois, admissível, que antes disso,
o processo de origem prossiga contra o garantidor pois isso poderia gerar risco de duplo pagamento da dívida.

Aduzem que nos recentes julgamentos dos REsp 1.700.487/MT e no REsp 1.532.943/MT, o STJ teria fixado entendimento de que, quando o plano aprovado prevê expressamente a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal previsão vincula todos os credores indistintamente, o que torna imperiosa a extinção da presente ação também em relação ao sócio avalista.

Sustentam, ainda, que por força do
caput
e do parágrafo único do art.338 do CPC/15, o autor será condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais dos patronos dos litisconsortes excluídos da relação processual.

Com fundamento em tais argumentos, pugnam pela reforma da sentença a fim de que a ação seja extinta também em relação ao sócio garante, com a consequente condenação do banco autor ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões no ID. n. 50656523.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, em
24/05/2017 o banco apelado ajuizou a presente ação de cobrança com vistas a receber um crédito de R$699.181,21 representados pelas
duplicatas nos 2016006018390, 2016006481647, 2016006825735, 2016007278617, 2016007703648, 2016008038009, 2016008277694, 2016008630008, 2016008925976, 2016009073384, 2016009216143, 2016009301606, 2016009385918, 2016009581804 e 2016009915149.

Regularmente processado o feito, com a apresentação de contestação e tréplica, houve o julgamento antecipado da lide, com a extinção não meritória da ação em relação à empresa
KIRST & KIRST LTDA – ME
, devedora principal, em razão do deferimento do processamento de sua recuperação judicial (Proc. n. 1005511-17.2016.811.0002), com a posterior aprovação e homologação do plano de soerguimento da empresa em 28/03/2019, sendo, no entanto, a ação julgada procedente em relação ao sócio avalista.

Inconformados, insurgem-se os réus contra a sentença em questão, pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Consoante cediço, ao julgar o REsp 1.333.349/SP sob o rito dos
recursos repetitivos
, a Segunda Seção do STJ firmou a tese que deu origem ao
Tema 885
, segundo o qual
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”

Sendo assim, muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do
caput
do art.59 da Lei no 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade.

Nesse caso, a extinção da ação, por perda superveniente do interesse processual somente se dá em relação à devedora principal, ponto em que a sentença se mostra irrepreensível.

Anoto aqui que não prospera a arguição de que a expressa previsão de supressão de todas as garantias reais e/ou fidejussórias no plano de recuperação aprovado vincula todos os credores que também não poderiam demandar contra os garantes.

Neste viés, é bem verdade que, ao receber os REsp 1.831.050, REsp 1.830.913, REsp 1.830.969 e REsp 1.830.917, todos oriundos deste Tribunal, o Relator de tais recursos, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, intentou afetar, como representativa de demanda repetitiva, a questão relativa à
“
Possibilidade de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, desde que votada e aprovada por maioria, em assembleia geral de credores e inclusive na hipótese de voto divergente de minoria, ou de credores ausentes.
”

Essa tentativa deu origem à
controvérsia no 131
da Segunda seção do STJ.

Todavia, não é menos verdade que, conforme ressai das anotações e informações complementares do NUGEP do STJ relacionadas aos mencionados recursos especiais, em 12/02/2020 a referida controvérsia foi cancelada
“em razão do disposto no art. 256-G do RISTJ que prevê hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis.”

Assim a expectativa de que a questão fosse pacificada acabou sendo frustrada.

Em meio a toda a esta discussão,

o STJ acabou julgando alguns recursos nos quais reconheceu, em Turmas isoladas, a validade da supressão de garantias quando expressamente prevista no plano de recuperação aprovado e homologado, a exemplo dos invocados
REsp 1.700.487/MT e no REsp 1.532.943/MT.

Conquanto constituam precedentes, certo é que desprovidos da força conferida aos paradigmas de que tratam os art.927 do CPC/15.

Diante disso, filio-me ao posicionamento jurisprudencial segundo o qual não se pode forçar o credor a abrir mão das garantias que lhe foram liberalmente conferidas por terceiros, que não a própria recuperanda. Afinal de contas, a recuperação deferida é da empresa, e não do terceiro pessoa física, que não gozam dos mesmos benefícios da recuperanda.

Admitir o contrário, significaria admitir-se, por vias transversas, a superação do
Tema 885
, acima citado, assim como a absoluta negativa de vigência ao §1o, do art.49 da Lei no11.101/2005, segundo o qual
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

Diante disso é que me filo à corrente jurisprudencial

deste Tribunal, segundo a qual
“as deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. (AgRg nos EDcl no REsp 1280036/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013)
(TJ/MT – Terceira Câmara de Direito Privado - N.U 1000524-36.2019.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em 10/07/2019, publ. no DJE 30/10/2019)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes desta Corte: RAI no 1005475-73.2019.8.11.0000; RAI n. 1010272-29.2018.8.11.0000; RAI n. 1008929-95.2018.8.11.0000; RAI n. 1004399-14.2019.8.11.0000; RAC n. 0042516-41.2014.8.11.0041; 1002598-63.2019.8.11.0000; RAI n. 1001714-68.2018.8.11.0000; Ag. Int. n. 0053533-61.2018.8.11.0000; RAI n 1002771-24.2018.8.11.0000 etc.

Ademais, com a devida vênia de entendimentos diversos, se acolhêssemos o pedido recursal, estaríamos negando vigência ao novel
artigo 49-A,
caput,
do Código Civil
, bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de
confusão patrimonial
a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do
artigo 50, §§1o, 2o, e 3o, do Código Civil.
Eis a redação dos citados artigos:

Art. 49-A.
A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

(...)

Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o
Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o
Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I
- cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II
- transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III
- outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 3o
O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

Diante disso, e sem maiores delongas, entendo irrepreensível a sentença neste ponto.

No que tange ao pleito secundário – qual seja, a inversão do ônus de sucumbência por conta da extinção não meritória da ação em à empresa recuperanda –,

melhor sorte não socorre aos apelantes.

Primeiramente porque, ao contrário do que tentam fazer crer, o art.338 do CPC/15 não tem aplicabilidade na hipótese já que a extinção parcial não se deu por ilegitimidade ou substituição processual da recuperanda.

Além disso, por força do
Princípio da Causalidade
, deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa não só à propositura da ação de cobrança, mas à extinção não meritória desta, em razão do ajuizamento recuperação judicial e consequente homologação do plano de soerguimento.

Aliás, nem se sabe se o acordado no plano será efetivamente cumprido, não podendo a devedora, que deu causa ao ajuizamento da ação, ver-se livre dos custos e das despesas do seu processamento.

Consequentemente, a devedora principal (recuperanda), em relação à qual a ação foi extinta sem resolução de mérito, deve suportar a verba honorária do(s) patrono(s) da parte autora, posto que suas vicissitudes empresariais, com o consequente pedido de recuperação, deu causa à perda superveniente do interesse processual na cobrança.

Dito em outros termos: a devedora principal deu causa à propositura da ação, e deu causa igualmente à sua extinção não meritória, sem quitar o seu débito.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo.

Consequentemente, majoro o valor da verba honorária fixada para 15% do valor da condenação, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020